Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725240-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR ALVES VENTURA AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo e/ou passivo, interposto pelo autor WILMAR ALVES VENTURA contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação anulatória de contrato (Proc. 0713127-80.2023.8.07.0003) ajuizada contra o BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pelo autor, no seguintes termos: (...) O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo para aqueles “comprovarem insuficiência de recursos”, conforme previsão do artigo 5o, LXXIV da CRFB/88. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes, a ser concedido indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. (...) Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Dos contracheques do autor (ID 160022970 e 160022971), extrai-se que o requerente é Policial Militar do Distrito Federal e aufere remuneração bruta mensal de R$ 11.254,04 (onze mil duzentos e cinquenta quatro reais e quatro centavos). (...) Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. (ID 48273286 - Pág. 70/72 – g.n.). Em suas razões recursais (ID 48273285), o agravante argumenta que, apesar de possuir renda fixa decorrente dos proventos de sua aposentadoria, esse valor é integralmente utilizado na subsistência sua e de sua família. Acrescenta que “está vastamente demonstrado que o agravante não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sendo que o fato que ensejou o ajuizamento da ação foi, justamente, a situação financeira”. Quando à liminar pleiteada, pontua que a probabilidade do direito invocado está demonstrada nas razões do recurso e “o perigo da demora consiste no fato de que a agravante somente poderá litigar judicialmente com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, caso a tutela de urgência ora pleiteada não seja deferida, o processo originário seja extinto e o agravante verá cerceado o seu direito de acesso ao Poder Judiciário”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferido o benefício solicitado, inclusive nesta seara recursal, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Por outro lado, não basta a adoção única de critérios abstratos para negar o pleito. Em juízo de cognição sumária, sem razão o agravante. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Além da análise concreta, também podem ser utilizados os critérios adotados pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários-mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chega-se a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente. In casu, percebe-se que o agravante aufere R$ 11.254,04 (onze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) de renda bruta e R$ 7.353,33 (sete mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) de renda líquida (ID 48273286 - Pág. 67). Além disso, o agravante não alegou, muito menos comprovou, qualquer fato que evidenciasse concretamente sua particular situação de vulnerabilidade que configurasse sua hipossuficiência. Também, não se desconhece que, em ranque, recentemente publicado[3], as custas desta Corte de Justiça estão em último lugar em todo o Brasil, sendo, assim, as mais módicas, chegando a variação de 1.200% em cotejo com o Tribunal de Justiça que apresenta as custas judiciais mais elevadas. Logo, em análise superficial, demonstrado que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, não sendo, por consectário, merecedor do benefício especial almejado. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o de gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[4], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, obstando sua análise meritória. Comunique-se ao Juízo, dispensadas as informações de estilo. Caso apresentado o devido preparo, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/380814/custas-judiciais-disparidade-de-valor-entre-estados-chega-a-1-200. Acesso em 20/06/2023 [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.